Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA PREÇO UNITÁRIO. CAUSA DE PEDIR. OBRA NÃO FINALIZADA. IMPUTAÇÃO DE CULPA À CONTRATADA. MATÉRIA CONTROVERSA. ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS ORAL E PERICIAIS (PERÍCIAS CONTÁBIL E DE ENGENHARIA). INADIMPLEMENTO AFASTADO. INDIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE. APURAÇÃO. EFEITOS. COMPOSIÇÃO DOS DANOS DERIVADOS DO INADIMPLEMENTO APURADO. RECONVENÇÃO. ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO. COMPREENSÃO. DANOS MATERIAIS. MATERIAL DEIXADO NA OBRA E ÓBICE NA RETIRADA. IMPORTÂNCIA PENDENTE DE PAGAMENTO. PERDAS E DANOS ENGLOBANDO DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. PRESERVAÇÃO DA RESOLUÇÃO. CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS (CPC, ART. 373 I E II; CC, ARTS. 475 E SEGS.). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADOS À VENCIDA. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RATEIO DESIGUAL ENTRE OS PATRONOS DAS LITISCONSORTES VENCEDORAS. LEGITIMIDADE. SERVIÇOS DESIGUAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO EM COMPASSO COM OS PARÂMETROS QUE GOVERNAM A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (CPC, ARTS. 8o E 85, §2o E INCISOS). APELAÇÃO DA CONTRATADA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. POSTULAÇÃO JÁ ACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE MELHORA DA POSIÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 371 E 479 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO INVOCADA. TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS. ENFRENTAMENTO PARTICULARIZADO E INTEGRAL. PRONUNCIAMENTO SOBRE DISPOSITIVOS ESTRANHOS OU INAPTOS A INFLUIR NO RESULTADO. DESNECESSIDADE. APREENSÃO SEGUNDO OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. AVALIAÇÃO INADEQUADA DA PROVA. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO, NÃO AOS PRESSUPOSTOS DE EFICÁCIA FORMAL DO JULGADO. APELO DA AUTORA E DOS PATRONOS DA DERRADEIRA DESPROVIDOS. APELO DA RÉ/RECONVINTE NÃO CONHECIDO.
1. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, que, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, recorre e o recurso que interpusera não é apto a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, o que determina que, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, o recurso que formulara não seja conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
2. Dissentindo a pretensão reformatória do resolvido, contemplando pedido de reforma quanto a ponto já resolvido em conformidade com o defendido pela parte recorrente, a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja conhecido por ser o conhecimento orientado, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material.
3. O recurso, assim como a ação, é orientado pelo princípio da utilidade que descerra o interesse processual de a parte valer-se da interseção judicial, tornando inviável que seja conhecido quando arrosta a sentença em ponto que decidira segundo o defendido, pois ausente interesse em perseguir a reforma do resolvido e desguarnecido de objeto o apelo, implicando essa apuração, ademais, a constatação da subsistência de violação ao princípio da dialeticidade.
4. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustação toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução das questões submetidas a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restara decidido.
5. A decisão judicial que promove a integral resolução da lide, compondo o conflito de interesses submetido à sua apreciação, à luz dos fatos e fundamentos jurídicos necessários à aplicação do ordenamento jurídico, não incorre em nulidade, por ausência de fundamentação (NCPC, art. 489, §1o, inc. IV), pois ao julgador é despiciendo que enfrente pontual e particularizadamente toda e qualquer tese invocada ou dispositivo legal indicado, mormente se inaptos a influir na conclusão que adotara.
6. Amalgamando a arguição de nulidade da sentença matéria atinada exclusivamente com o próprio mérito, pois volvida ao reconhecimento da ocorrência de má interpretação da prova, e não de indeferimento de incursão probatória ou vício na produção da prova, encerra matéria reservada exclusivamente ao mérito, pois, como cediço, coligidas as provas postuladas, sua interpretação pelo juiz é efetivada de conformidade com o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado, e não sua invalidação sob o prisma de que estaria contaminado por vício de nulidade ou porque implicara em desconsideração com a conclusão apresentada nos laudos periciais.
7. Na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, conquanto deva ser sopesada sua relevância na elucidação da matéria de fato, os laudos periciais confeccionados devem ser apreciados em conjunto com os demais elementos de prova reunidos, podendo ser desconsideradas ou ponderadas as conclusões que encartam se destoam dos demais elementos de prova produzidos e da regulamentação legal incidente na espécie (CPC, arts. 371, 479 e 489).
8. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada não legitima a prolação de provimento sem a correlata fundamentação, com indicação dos elementos de prova que conduziram ao alcance da conclusão alinhavada, legitimando, em verdade, a própria atuação jurisdicional, assegurando autonomia ao juiz para, em ambiente de decisão devidamente fundamentada, alinhar as premissas de fato e de direito que extraíra do retratado nos autos, levando-o à resolução que alcançara, ainda que implique a desconsideração parcial ou total da prova técnica produzida, ensejando a qualificação da decisão como um silogismo perfeito.
9. Se à luz do cotejo de outros fatos e elementos processuais emergirem evidências técnicas diversas das apontadas pelo experto que atuara como perito judicial, ao juiz é reservada a faculdade de formar livremente sua convicção, mostrando-se legítima a desconsideração parcial do apurado na expressão do princípio da persuasão racional e o reconhecimento da quebra contratual à parte que efetivamente descumprira com as obrigações estampadas na avença sem nenhuma motivação ou inadimplência anterior da parte contrária, com base nos termos previamente ajustados pelos contratantes e nos demais elementos de prova delineados nos autos.
10. Conduzindo a prova produzida à certeza de que as intercorrências havidas no curso da relação obrigacional derivaram da iniciativa e dos atos praticados pelos prepostos da contratante, impactando e implicando o objeto originalmente negociado e afetando o desenvolvimentos dos serviços e obras segundo o cronograma originalmente estabelecido, induzindo que incidira em inadimplemento, não subsistindo lastro material passível de induzir a apreensão diversa, conduzindo à constatação de que, não obstante imputando inadimplemento contratual à contratada, não lastreara o direito que invocara com os fatos dos quais derivava, e, em contrapartida, a contratada corroborara os fatos que aduzira, infirmado a inadimplência que lhe fora imputada e evidenciando o inadimplemento da parceria negocial, a resolução do dissenso havido deve ser conformado a essa apuração, com a condenação da contratante a compor os danos que o inadimplemento em que incidira irradiara (CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 475 e segs.).
11. Lastreada a responsabilidade da contratante por ter incursionado em inadimplemento contratual e aferido que, inclusive, retivera no canteiro de obras materiais e equipamentos da construtora contratada, obstruindo seu acesso para retirada, deve ser condenada ao pagamento de indenização pela íntegra dos danos materiais inerentes ao prejuízo suportado pela contratada em face do havido, sobejando que a inadimplência em que incorrera, ademais, legitima sua condenação ao pagamento do valor pendente ajustado como contraprestação à obra realizada e não remunerada, tudo a ser apurado em sede de liquidação do julgado, com o escopo de ser aferido o montante exato a ser ressarcido.
12. Conforme disposto expressamente pelo legislador processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados mediante ponderação do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo para o seu serviço, derivando dessas premissas, ponderadas, ademais, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que têm assento legal, que, rejeitado o pedido em situação de litisconsórcio passivo em que a defesa e patrocínio das litisconsortes, assistidas por advogados diversos, demandaram serviços de complexidade, extensão e alcance distintos, não encerrando a mesma envergadura, imperativo que os honorários de sucumbência devem ser divididos de forma desigual, prevenindo-se, inclusive, a dispensa de tratamento igual a fatos desiguais (CPC, arts. 8o e 85, §2o).
13. Apelação da primeira ré não conhecida. Apelações da autora e dos patronos da segunda ré conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.